Tribunal: TJDFT
Processo: 0731855-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731855-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CARLOS ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS em face da sentença de ID 16242008 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender ser o banco requerido parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. No apelo (ID 16242011), o autor pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça “parcial”, diante da impossibilidade de arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados pelo julgador de origem em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Assevera ser pessoa idosa, com remuneração líquida aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ocorre que, ainda em primeira instância, o benefício lhe foi negado, o que foi confirmado por este Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0724640-93.2019.8.07.0000, de minha Relatoria. In verbis: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. A falta de demonstração de que a renda percebida, acima da média, seja insuficiente para manutenção do agravante, impõe o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1232271, 07246409320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É cediço que a gratuidade de justiça poderá ser pleiteada em qualquer grau de jurisdição, no entanto, uma vez indeferido o benefício, caberia à parte interessada demonstrar a alteração na sua capacidade econômico-financeira após a primeira decisão, justificando a necessidade do benefício. Ademais, importa salientar que mesmo deferida a gratuidade em sede de apelação, esta não tem o condão de retroagir para atingir condenação anterior, razão pela qual estaria mantida a exigibilidade da verba de sucumbência fixada pelo juízo de primeiro grau. Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante tenha o apelante se manifestado quanto ao recolhimento do preparo recursal, em verdade, foi anexado ao apelo o comprovante de pagamento das custas iniciais, no valor de R$ 550,58 (quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), realizado em 22/11/2019 – ID 16242012. Desse modo, concedo ao autor/apelante, sob pena de deserção, o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator